Tribunal: CARF
Processo: 12448.908980/2011-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURITANIA ELVIRA DE SOUSA MENDONCA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-27

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12448.908980/2011-81
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-001.414 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
04 de março de 2020
Recorrente
ECIG EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS ILHA GOVERNADOR S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2005
PEDIDO DE COMPENSAÇÃO. COMPROVAÇÃO CERTA E LÍQUIDA DO
INDÉBITO. NÃO CONFIGURAÇÃO.
A comprovação deficiente do indébito fiscal que se deseja compensar ou ter
restituído não pode fundamentar tais direitos. Somente o direito creditório
comprovado de forma certa e líquida dará ensejo à compensação e/ou
restituição do indébito fiscal.
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao interessado a demonstração, com documentação comprobatória, da
existência do crédito, líquido e certo, que alega possuir junto à Fazenda
Nacional (art. 170 do Código Tributário Nacional).
PER/DCOMP. DIPJ. COMPROVAÇÃO EXISTÊNCIA DO CRÉDITO.
IMPOSSIBILIDADE.
Conforme inteligência da Súmula CARF no 92, a DIPJ - Declaração de
Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica tem caráter meramente
informativo e não se presta à comprovação da existência e liquidez de indébito
tributário.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça - Relatora
(documento assinado digitalmente)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carmen Ferreira Saraiva (Presidente),
Bárbara Santos Guedes, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Wilson Kazumi Nakayama.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12448.908980/2011-81
Fl. 160
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-001.414 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.908980/2011-81

Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 12-50.220, proferido pela 8a
Turma da DRJ/RJ1, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade da Recorrente,
não reconhecendo o direito creditório pleiteado.
Por economia processual e por entender suficientes as informações constantes no
relatório do acórdão de piso, até então, passo a transcrevê-lo abaixo:
Trata o presente processo de compensação materializada pela declaração (Per/DComp)
de fls. 02/06, transmitida à base de dados da Receita Federal em 16/08/2006, na qual a
interessada acima qualificada empregou alegado crédito, no valor de R$ 17.609,84,
oriundo de pagamento indevido ou a maior e referente ao ano-calendário 2005.
A compensação declarada não foi homologada porque, segundo o despacho decisório
proferido eletronicamente (fls. 7), o pagamento informado teria sido integralmente
utilizado para quitação de outro débito.
Fundamentou-se a decisão nos seguintes dispositivos legais: art. 165 e 170 da Lei n.o
5.172/66 (CTN) e art. 74 da Lei n.o 9.430/96.
Inconformada com a denegação de seu intento, da qual tomou ciência em 18/05/2011
(fls. 55), a interessada interpôs, em 17/06/2011, a manifestação de inconformidade de
fls. 08/18, alegando, em síntese, erro no preenchimento da DCTF do período.
Por sua vez, a DRJ, ao apreciar a manifestação de inconformidade, entendeu por
bem julgá-la improcedente, sob o argumento de a Recorrente não teria apresentando
documentação comprobatória do direito creditório pleiteado. Referida decisão restou assim
ementada:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2005
COMPENSAÇÃO. CRÉDITO. LIQUIDEZ E CERTEZA.
Faz-se mister que os créditos empregados em compensação de tributos gozem de
liquidez e certeza.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Cientificada da decisão da DRJ, a Recorrente apresentou Recurso Voluntário
destacando:
(...)

Fl. 161
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-001.414 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.908980/2011-81

(...)

(...)

Fl. 162
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-001.414 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.908980/2011-81

(...)

(...)

É o relatório.

Voto
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relatora.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151
do Código Tributário Nacional.
Conforme já relatado a Recorrente busca a reforma da decisão que não
reconheceu-lhe o crédito pleiteado supostamente oriundo do pagamento indevido ou a maior no
valor de R$ 17.609,84, referente ao ano-calendário 2005.
Fl. 163
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-001.414 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.908980/2011-81

Em seu Recurso Voluntário, a Recorrente argumentou, em síntese, que a
existência do direito creditório pleiteado se justifica pelo fato de ter havido equívoco no
preenchimento de sua DCTF, posto que o montante devido a título de CSLL, no mês de
dezembro de 2005 e que foi efetivamente pago via DARF, era o valor de R$ 6.545,39 e não o
informando (R$ 24.238,66). E que tal mero erro seria simples formalidade e não teria o condão
de inviabilizar a compensação pretendida, posto que na DIPJ constou, corretamente, o valor
devido.
Contudo, razão assiste à Recorrente, não havendo qualquer fundamento plausível
para a reforma do acórdão de piso.
Isso porque, a Recorrente, em que pese no processo administrativo fiscal
prevalecer os princípios da verdade material e do formalismo moderado, é ônus do contribuinte
comprovar documentalmente a existência líquida e certa do direito creditório informado no
PerDcomp, nos termos art. 170 do CTN.
Contudo, em sua peça recursal, a Recorrente assim não procedeu e, por
conseguinte, não logrou êxito em comprovar suas alegações, não obstante ter a DRJ informado
quanto à necessidade de apresentação de prova material, nos seguintes termos
No presente caso, após a ciência do despacho decisório que frustrou a compensação
realizada é que a interessada afirma ter identificado erro na DCTF, fazendo-o sem
demonstrar suas razões. Nenhum elemento de prova em favor da defesa foi carreado aos
autos, em que pese o fato de o ônus da prova incumbir a quem alega o direito.
Certo é que alegar sem provar é o mesmo que não alegar. Assim, não bastasse o
julgamento não ser a sede adequada para a retificação de declaração, não há falar em
princípio da verdade material quando a suposta verdade alegada não encontra amparo
em nenhum meio de prova que favoreça a alegação, in casu, p.e., a escrituração fiscal
que aponte o verdadeiro valor do débito que a interessada pretendia que fosse reduzido
em sua DCTF.
Neste contexto, importa dizer que a DIPJ é mero meio de demonstração de apuração do
tributo devido, sendo apenas a DCTF a declaração que importa confissão de dívida.
Assim, ao crédito informado desta maneira faltam os atributos fundamentais para o seu
emprego em compensação, quais sejam a liquidez e a certeza exigidas pelo art. 170 do
CTN.
Ora, deveria ter a Recorrente dialogado com a decisão recorrida e apresentado
documentos contábeis/fiscais que comprovassem a existência, suficiência e disponibilidade do
direito creditório vindicado e mão apenas ratificar a alegação de que a DIPJ constante dos autos
cumpriria tal papel, demonstrando a origem do crédito pleiteado
Acerca da DIPJ (Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa
Jurídica), é indiscutível que tal declaração tem caráter meramente informativo, conforme
inteligência da Súmula CARF no 921, e não se presta à comprovação da existência e liquidez de
indébito tributário, in verbis:

1 Acórdão no 3401-001.637, de 10/11/2011; Acórdão no 1302-00.620, de 30/6/2011; Acórdão no 3101-00.664, de
7/4/2011; Acórdão no 9101-00.503, de 25/1/2010; Acórdão no 105-17.341, de 13/11/2008; Acórdão no 103-22.990,
de 25/4/2007; Acórdão no 01-05.624, de 26/03/2007; Acórdão no 108-07.492, de 14/08/2003.
Fl. 164
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-001.414 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.908980/2011-81

Súmula CARF no 92: A DIPJ, desde a sua instituição, não constitui confissão de dívida,
nem instrumento hábil e suficiente para a exigência de crédito tributário nela informado.
Esse, inclusive, há muito é o entendimento deste Tribunal:
DIPJ EFEITOS. A DIPJ é meramente informativa, não constituindo confissão de divida,
nem instrumento hábil e suficiente para exigência do crédito tributário que, não sendo
declarado em DCTF, deve ser constituído por lançamento de ofício. DIPJ. ERRO NO
PREENCHIMENTO. RETIFICAÇÃO. Incabível a retificação de valores
declarados, quando não são trazidos a colação elementos que permitam a sua
apuração. Recurso improvido." (Acórdão 103-22990, de 25/04/2007 - Publicado no
D.O. U. no 167 de 29/08/2007) (destacou-se)
Assim, infere-se que os motivos de fato e de direito apostos no recurso voluntário,
por si sós, não podem ser considerados suficientemente robustos a comprovar sobre os supostos
erros de fato incorridos pela Recorrente, que precisa produzir provas em conjunto; com outros
elementos extraídos dos assentos contábeis, que mantidos com observância das disposições
legais fazem prova a seu favor dos fatos ali registrados e comprovados por documentos hábeis,
segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais (art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de
26 de dezembro de 1977).
É preciso deixar claro que a Recorrente não teve sua declaração de compensação
homologada porque, na data da apresentação da PER/DCOMP, não havia como a autoridade
fiscal identificar a existência de crédito, haja vista que, pelas informações do r. acórdão e das
próprias alegações da Recorrente, a própria DCTF não demonstrava a existência de crédito.
É importante observar que os diplomas normativos de regências da matéria, quais
sejam o art. 170 do Código Tributário Nacional e o art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996, deixam clara a necessidade da existência de direto creditório líquido e certo no momento
da apresentação do Per/DComp, hipótese em que o débito confessado encontrar-se-ia extinto sob
condição resolutória da ulterior homologação.
Ora, a Declaração de Compensação delimita a amplitude de exame do direito
creditório alegado pela Recorrente quanto ao preenchimento dos requisitos de liquidez e de
certeza necessários à extinção de débitos tributários. Instaurado o contencioso e estabilizada a
lide, qualquer alteração no pedido desnatura o objeto. Ou seja, era impossível para a autoridade
administrativa, no momento do Despacho Decisório, identificar o crédito que a Recorrente alega
possuir, visto que a DCTF não havia sido retificada.
Caso a Recorrente tivesse anexado aos autos elementos probatórios hábeis,
acompanhados de documentos contábeis, o no caso de erro de fato2 em questão, não poderia

2 Apenas nas situações mediante comprovação do erro em que se funde de inexatidões materiais devidas a lapso
manifesto e erros de escrita ou de cálculos podem ser corrigidas de ofício ou a requerimento da Requerente. O erro
de fato é aquele que se situa no conhecimento e compreensão das características da situação fática tais como
inexatidões materiais devidas a lapso manifesto e os erros de escrita ou de cálculos. A Administração Tributária tem
o poder/dever de revisar de ofício o procedimento quando se comprove erro de fato quanto a qualquer elemento
definido na legislação tributária como sendo de declaração obrigatória. A este poder/dever corresponde o direito de
a Recorrente retificar e ver retificada de ofício a informação fornecida com erro de fato, desde que devidamente
comprovado. Por inexatidão material entendem-se os pequenos erros involuntários, desvinculados da vontade do
agente, cuja correção não inove o teor do ato formalizado, tais como a escrita errônea, o equívoco de datas, os erros
ortográficos e de digitação. Diferentemente, o erro de direito, que não é escusável, diz respeito à norma jurídica
Fl. 165
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-001.414 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.908980/2011-81

configurar como óbice a impedir nova análise do direito creditório vindicado, nos termos do
Parecer Normativo Cosit no 2/20153. Todavia, isso não ocorreu.
O embasamento para a exigência de tais documentos está no Decreto 7.574/2011,
artigos 26 a 27, transcrito a seguir:
Art. 26. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a
favor do sujeito passivo dos fatos nela registrados e comprovados por documentos
hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais (Decreto-Lei no
1.598, de 26 de dezembro de 1977, art. 9o, § 1o)
Parágrafo único. Cabe à autoridade fiscal a prova da inveracidade dos fatos registrados
com observância do disposto no caput (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 9o, § 2o).

disciplinadora e aos parâmetros previstos nas normas de regência da matéria. O conceito normativo de erro material
no âmbito tributário abrange a inexatidão quanto a aspectos objetivos não resultantes de entendimento jurídico tais
como um cálculo errado, a ausência de palavras, a digitação errônea, e hipóteses similares. Somente podem ser
corrigidas de ofício ou a pedido do sujeito passivo as informações declaradas a RFB no caso de verificada
circunstância objetiva de inexatidão material e mediante a necessária comprovação do erro em que se funde (incisos
I e III do art. 145 e inciso IV do art. 149 do Código Tributário Nacional e art. 32 do Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972).
3 Conclusão 22. Por todo o exposto, conclui-se:
a) as informações declaradas em DCTF – original ou retificadora – que confirmam disponibilidade de direito
creditório utilizado em PER/DCOMP, podem tornar o crédito apto a ser objeto de PER/DCOMP desde que não
sejam diferentes das informações prestadas à RFB em outras declarações, tais como DIPJ e Dacon, por força do
disposto no§ 6o do art. 9o da IN RFB no 1.110, de 2010, sem prejuízo, no caso concreto, da competência da
autoridade fiscal para analisar outras questões ou documentos com o fim de decidir sobre o indébito tributário;
b) não há impedimento para que a DCTF seja retificada depois de apresentado o PER/DCOMP que utiliza como
crédito pagamento inteiramente alocado na DCTF original, ainda que a retificação se dê depois do indeferimento do
pedido ou da não homologação da compensação, respeitadas as restrições impostas pela IN RFB no 1.110, de 2010;
c) retificada a DCTF depois do despacho decisório, e apresentada manifestação de inconformidade tempestiva
contra o indeferimento do PER ou contra a não homologação da DCOMP, a DRJ poderá baixar em diligência à
DRF. Caso se refira apenas a erro de fato, e a revisão do despacho decisório implique o deferimento integral daquele
crédito (ou homologação integral da DCOMP), cabe à DRF assim proceder. Caso haja questão de direito a ser
decidida ou a revisão seja parcial, compete ao órgão julgador administrativo decidir a lide, sem prejuízo de renúncia
à instância administrativa por parte do sujeito passivo;
d) o procedimento de retificação de DCTF suspenso para análise por parte da RFB, conforme art. 9o-A da IN RFB no
1.110, de 2010, e que tenha sido objeto de PER/DCOMP, deve ser considerado no julgamento referente ao
indeferimento/não homologação do PER/DCOMP. Caso o procedimento de retificação de DCTF se encerre com a
sua homologação, o julgamento referente ao direito creditório cuja lide tenha o mesmo objeto fica prejudicado,
devendo o processo ser baixado para a revisão do despacho decisório. Caso o procedimento de retificação de DCTF
se encerre com a não homologação de sua retificação, o processo do recurso contra tal ato administrativo deve, por
continência, ser apensado ao processo administrativo fiscal referente ao direito creditório, cabendo à DRJ analisar
toda a lide. Não ocorrendo recurso contra a não homologação da retificação da DCTF, a autoridade administrativa
deve comunicar o resultado de sua análise à DRJ para que essa informação seja considerada na análise da
manifestação de inconformidade contra o indeferimento/não-homologação do PER/DCOMP;
e) a não retificação da DCTF pelo sujeito passivo impedido de fazê-la em decorrência de alguma restrição contida
na IN RFB no 1.110, de 2010, não impede que o crédito informado em PER/DCOMP, e ainda não decaído, seja
comprovado por outros meios;
f) o valor objeto de PER/DCOMP indeferido/não homologado, que venha a se tornar disponível depois de retificada
a DCTF, não poderá ser objeto de nova compensação, por força da vedação contida no inciso VI do § 3o do art. 74
da Lei no 9.430, de 1996; e g) Retificada a DCTF e sendo intempestiva a manifestação de inconformidade, a análise
do pedido de revisão de ofício do PER/DCOMP compete à autoridade administrativa de jurisdição do sujeito
passivo, observadas as restrições do Parecer Normativo no 8, de3 de setembro de 2014, itens 46 a 53. (grifos
acrescentados)

Fl. 166
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-001.414 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.908980/2011-81

Art. 27. O disposto no parágrafo único do art. 26 não se aplica aos casos em que a lei,
por disposição especial, atribua ao sujeito passivo o ônus da prova de fatos registrados
na sua escrituração (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 9o, § 3o).
Claro está, portanto, que a Recorrente não juntou aos autos documentos hábeis e
idôneos suficientes para comprovar o suposto crédito utilizado na compensação declarada, sendo
do contribuinte o ônus de instruir os autos com documentos hábeis e idôneos que justifiquem a
retificação das informações e não apenas juntar aos autos cópia de sua DIPJ.
Afinal, a DIPJ não é suficiente, por si só, consoante já explicado, para comprovar
erro de fato no preenchimento da DCTF, sendo necessário trazer provas documentais outras
suficientes, tais como livros fiscais e contábeis e/ou dos documentos nos quais estes se basearam,
para que o julgador administrativo possa verificar se o tributo apurado naquela declaração
corresponde ao montante escriturado.
Ademais, é pois, ônus do contribuinte Recorrente produzir o conjunto probatório
nos autos de suas alegações, já que o procedimento de apuração do direito creditório não
prescinde comprovação inequívoca da liquidez e da certeza do valor de direito creditório
pleiteado. A obrigatoriedade de apresentação das provas pela Recorrente está arrimada no
Código de Processo Civil, em seu art. 333:
Art. 333. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor.
Desta maneira, para que haja o reconhecimento do direito creditório é necessário
um cuidadoso exame do crédito pleiteado, uma vez que é absolutamente essencial verificar a
precisão dos dados informados em todos os livros de escrituração obrigatórios por legislação
fiscal específica bem como os documentos e demais papéis que serviram de base para
escrituração comercial e fiscal (art. 170 do Código Tributário Nacional).
Outrossim, conforme determinam os §§ 1o e 3o do art. 9o do Decreto-Lei no 1.598,
de 26 de dezembro de 1977, a escrituração mantida com observância das disposições legais faz
prova a favor do sujeito passivo dos fatos nela registrados e comprovados por documentos
hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais, exceto nos casos em que a
lei, por disposição especial, atribua a ele o ônus da prova de fatos registrados na sua escrituração.
Em tempo, a determinação de apresentar os documentos comprobatórios da
identificação de crédito anteriormente não declarado, longe de ser mero formalismo, é uma
determinação legal, conforme determina o art. 147 da Lei no 5.172/1966.
Art. 147. O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo ou de
terceiro, quando um ou outro, na forma da legislação tributária, presta à autoridade
administrativa informações sobre matéria de fato, indispensáveis à sua efetivação.
§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a
reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que
se funde, e antes de notificado o lançamento. (Grifou nosso)
Fl. 167
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-001.414 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.908980/2011-81

Vale ressaltar, em tempo, que mesmo em grau de recurso voluntário a
jurisprudência do CARF, a qual me filio, tem aceitado a juntada de documentos posteriormente à
manifestação de inconformidade, desde que esclareça pontos fundamentais na ação. Contudo, a
Recorrente não juntou nenhum documento ao recurso voluntário.
Em suma, em razão do princípio da verdade material, a Recorrente deveria ter
colacionado aos autos os documentos contábil-fiscais da empresa, pois a autoridade fiscal
poderia ter efetuado a homologação de ofício, uma vez identificada a correição das informações
prestadas.
O contrário - homologar a compensação sem os documentos contábeis
indispensáveis, não é observar o princípio da verdade material, mas agir de forma impudente,
pois com base nas declarações e documentos constantes no processo não há como validar os
créditos, e, por conseguinte, não pode ser identificada a liquidez e certeza dos créditos em
discussão nestes autos (art. 170 CTN).
Desta forma, de acordo com o já exposto, conclui-se que não foram carreados aos
autos pela Recorrente os dados essenciais a provar a liquidez e certeza do crédito em discussão e
dos argumentos contidos no recurso voluntário objetivando a reforma do acórdão de piso.
Há se frisar que todos os documentos constantes nos autos foram analisados e que
o entendimento adotado está nos estritos termos legais, em obediência ao princípio da legalidade
a que o agente público está vinculado (art. 37 da Constituição Federal, art. 116 da Lei no 8.112,
de 11 de dezembro de 1990, art. 2o da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 26-A do
Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 e art. 62 do Anexo II do Regimento Interno do
CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de julho de 2015).
Isto posto, voto em negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 168
DF CARF MF
Documento nato-digital